Tribunal: TJSP
Processo: 1023828-63.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência para decretar a rescisão contratual entre as partes, determinar a reintegração de posse do bem em relação aos autores, além de determinar que os demandantes restituam os valores recebidos do réu e que este arque com indenização pelo tempo de ocupação do bem.

Apela o réu,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência para decretar a rescisão contratual entre as partes, determinar a reintegração de posse do bem em relação aos autores, além de determinar que os demandantes restituam os valores recebidos do réu e que este arque com indenização pelo tempo de ocupação do bem.

Apela o réu, alegando fazer jus à concessão da justiça gratuita; necessária devolução dos prazo processuais; deve ser respeitada sua vontade de se realizar audiência de tentativa de conciliação; abusividade do contrato; deve ser prestigiada a tese da menor onerosidade aos contratantes.

Descabimento.
Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões em razão de o recurso ser intempestivo, pois protocolado no dia seguinte ao termo final.

Recurso não conhecido.